Tribunal: TJPA
Processo: 0811168-04.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811168-04.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MARMITARIA BOM SABOR LTDA

AUTORIDADE: SECRETARIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO PARÁ

INTERESSADO: PROSPERA SERVICE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA PRESENÇA DE REPRESENTANTE. PUBLICAÇÃO DOS ATOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PARA INTENÇÃO DE RECURSO E RAZÕES RECURSAIS. ISONOMIA GARANTIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, publicou aviso de Edital de Chamamento Público n.º 002/2020, para contratação imediata através de dispensa de licitação
.

2.

A impetrante aduz irregularidade no certame licitatório, por entender que deveria estar presente quando da análise das propostas e que o prazo para apresentação do recurso foi exíguo.

3. Sabe-se que a Administração Pública deve promover processo licitatório para celebrar contratações, mas, excepcionalmente, pode realizar a contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade, desde que sejam observados os
regramentos, inclusive das disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 (artigos 24, 25 e 26).

4. No caso em tela, verifica-se que o chamamento público objetivou
selecionar as melhores propostas, para garantir o menor preço, possibilitando a igualdade dos interessados e boa-fé no processo de contratação direta.

5. Desse modo, entende-se que a ausência de previsão no edital para que os interessados participassem da análise das propostas não traz irregularidades ao procedimento, pois os atos foram publicados no
Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos www.seap.pa.gov.br e
www.compraspara.pa.gov.br
.

6. Observa-se que, conforme item 11 do Edital, foi definido prazo de 24h para apresentação de intenção de recurso e de 2 (dois) dias para apresentação das razões recursais.

7. Assim, não há evidência de que houve ofensa ao procedimento da dispensa de licitação realizado pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, ou que tenha ocorrido ato ameaçador ou violador ao direito líquido e certo da impetrante.

8. Segurança denegada.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Diracy Nunes Alves.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Marmitaria Bom Sabor Ltda em face do Secretário Estadual de Administração Penitenciária do Pará.

A impetrante relatou na peça inaugural que
se submeteu ao Chamamento Público n.º 002/2020, por meio de Dispensa de Licitação, para a contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de nutrição e alimentação (desjejum, almoço e jantar), mediante preparo e distribuição para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP-PA), com valor estimado em R$ 50.659.504,53 (cinquenta milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Afirma que o procedimento de julgamento das propostas e da análise das documentações, segundo informações da Secretaria, ocorreriam sem a presença dos representantes das proponentes.

Argumenta que fora estabelecido prazo de 24h (vinte e quatro horas) para apresentação de recurso, o qual considera exíguo, e que não teria condições de contrapor-se, pois não havia participado do ato de avaliação das propostas e documentos.

Destarte, requereu a concessão de medida liminar, para que fosse suspenso o ato administrativo que declarou vencedora a Empresa Prospera Service LTDA, anulando o procedimento até decisão final.

Por conseguinte, no mérito, pugnou pela concessão da segurança com a confirmação da medida liminar para a anulação do chamamento público e realização de novo procedimento de contratação.

Em decisão monocrática, houve o indeferimento da liminar (Id.
3992259
), pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que posteriormente declarou-se incompetente, indicando a prevenção da minha relatoria.

O Ministério

Público ofertou manifestação, opinando pela denegação da segurança (Id.

4532563
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Marmitaria Bom Sabor Ltda em face do Secretário Estadual de Administração Penitenciária do Pará.

Preliminarmente, cumpre ponderar que o ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de impetração de mandado de segurança, desde que haja justo receio de potencial lesão ao direito do impetrante.

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[1]
.

Após análise dos autos, averiguo que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em 16.10.2020, publicou aviso de Edital de Chamamento Público n.º 002/2020, para contratação imediata através de
dispensa de licitação,
de e
mpresa especializada na prestação de serviços de nutrição e alimentação (desjejum, almoço e jantar).

Não obstantes as argumentações aventadas pela impetrante, avalio que, nos termos do artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal
[2]
,
a Administração Pública é obrigada a promover processo licitatório para celebrar contratações.

Todavia, é expresso o reconhecimento de exceções, que se materializam na dispensa e na inexigibilidade de licitação.

A contratação direta exige a observância de regramentos, inclusive das disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 (artigos 24, 25 e 26).

Nesse sentido, considerando a hipótese em questão, vislumbro que o chamamento público objetivou
selecionar as melhores propostas, para garantir o menor preço, possibilitando a igualdade dos interessados e a boa-fé no processo de contratação direta.

Avalio que o edital, de fato, dispôs sobre as regras de julgamento das propostas, sendo que não definiu a obrigatoriedade da presença dos participantes.

Ademais, a publicidade dos atos relativo às contratadas estiveram disponíveis no
Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos www.seap.pa.gov.br e
www.compraspara.pa.gov.br
.

Constato, ainda, que conforme item 11 do Edital, foi definido prazo de 24h para apresentação de intenção de recurso e de 2 (dois) dias para apresentação das razões recursais.

Desse modo, concluo que não há evidência de que houve ofensa ao procedimento da dispensa de licitação realizado pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, ou que tenha ocorrido ato ameaçador ou violador ao direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015
[3]
, condenando a Impetrante ao pagamento de custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e Súmulas 512-STF e 105-STJ.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

[2]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

[3]

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

Belém, 15/04/2021